Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714956-51.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que apresente seu valioso parecer. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator